Tribunal: TJPA
Processo: 0020612-40.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020612-40.2015.8.14.0301
APELANTE: CLARO S.A., RAYMUNDA CLAUDETT VASCONCELLOS GAMA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: RAYMUNDA CLAUDETT VASCONCELLOS GAMA, CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR CONTRATO FRAUDULENTO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº. 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO - SÚMULA Nº 362 DO STJ. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. CONHECIDA E IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. CONHECIDO E PROVIDO.

1) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor;

2)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas, pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório. Ressalta-se que o caso não se trata de simples negativação indevida, mas desta em razão de contrato totalmente fraudulento, negócio jurídico totalmente desconhecido pela autora.

3) Em se tratando de responsabilidade de ordem extracontratual, uma vez que foi reconhecida a inexistência de contratação válida alusiva ao apontamento questionado, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, na forma do enunciado da súmula nº. 54, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

4) Já no que se refere à correção monetária do valor da indenização do dano moral, esta incide desde a data do arbitramento,
in casu
na sentença, consoante Súmula nº 362 do STJ.

5) Apelação da parte ré CONHECIDA e IMPROVIDA. Recurso Adesivo da parte autora CONHECIDO e PROVIDO, para fixar como termo inicial da incidência de juros de mora, a data do evento danoso, inteligência da Súmula n.º54 do STJ.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0020612-40.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
9ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
CLARO S/A

ADVOGADO:
DR. RAFAEL GONÇALVES ROCHA – OAB/PA 16.538-A

APELADO(A):
RAYMUNDA CLAUDETT VASCONCELLOS GAMA

ADVOGADO:
LUIZ FELIPE VASCONCELLOS LUZ – OAB/PA 16.357

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso
APELAÇÃO interposta por
CLARO S/A
e RECURSO ADESIVO interposto por
RAYMUNDA CLAUDETT VASCONCELLOS GAMA
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por
RAYMUNDA CLAUDETT VASCONCELLOS GAMA
, julgou procedente a demanda, e ao final, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Em sua exordial (Id.1427966 – Pág.3/14), narrou a autora/apelada, que estava sendo cobrada indevidamente, por dívida inexistente, no valor de R$1.052,29 (mil e cinquenta e dois reais e vente e nove centavos), que seriam oriundas em tese, de contrato de prestação de serviços de telefonia fixa firmado com a empresa ré.

Aduz que no mês de maio de 2015, ao tentar renovar sua linha de crédito em um banco, foi-lhe negado o pedido, em virtude de a empresa de telefonia ré, ter inscrito indevidamente seu nome no SERASA. Essa negativação adviria de suposta dívida contraída 04/10/2013.

No entanto, alega a autora que jamais teve relação contratual com a empresa requerida. Por essa razão, pleiteia ao final pela declaração de inexistência da relação contratual e do débito, bem como a indenização por danos morais e retirada da negativação indevida do seu nome.

A requerida apresentou Contestação (Id.1427969 – Pág.2/13), onde alega que os pedidos da inicial são improcedentes, pois o suposto uso indevido do nome da autora, foi feito por terceiros, não podendo ser responsabilizada a empresa ré.

O processo tramitou normalmente. Então, o juízo
a quo
prolatou sentença (Id.1427973 – Pág.1/4), julgando procedente a demanda, para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenado a requerida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) à título de indenização por danos morais. Ao final, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Inconformado o requerido interpôs Recurso de Apelação (Id.1427974 – Pág.2/15), pugnando pela minoração do
quantum
indenizatório, alegando ser desproporcional. Em razão disso, pugna pela reforma da sentença nesse ponto, bem como quanto ao termo inicial para incidência dos juros e correção, em atenção à súmula 362 do STJ.

As Contrarrazões foram apresentadas pela recorrida (Id.1427975 – Pág.2/13), alegando que valor fixado à título de indenização por danos morais, atende aos critérios previstos para tanto, aduzindo ainda, que os juros devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ. Ao final, pugna pelo total improvimento do recurso de Apelação.

A parte autora, ainda apresentou Recurso Adesivo à Apelação (Id. 1427976 – Pág.2/8), pugnando pela alteração da sentença, apenas quanto a data inicial da ocorrência de juros de mora, que segundo a súmula 54 do STJ, seria da ocorrência do evento danoso, ou seja, em 04/10/2013, com a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

A Claro apresentou Contrarrazões ao Recurso Adesivo (Id.1427978 – Pág.2), por descabimento da súmula 54
in casu
, pois a empresa de telefonia se diz tão vítima quanto a autora da ação.

A apelação foi recebida apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art.1.012, V, do CPC (Id.1467766).

Tendo em vista que o direito discutido na lide é disponível, na forma do art. 3º, §3º c/c art. 139, V do CPC, além da Resolução n.º 125 do CNJ c/c Portaria nº 5626/2018-GP do TJE/PA, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao interesse na realização de Audiência de Conciliação (Id.2657109).

Do referido Despacho, a parte autora se manifestou alegando que teria interesse apenas em receber proposta de acordo da ré, por petição (Id.2920312). Então a parte ré, propôs acordo no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) (Id.2995170), proposta essa que foi rejeitada pela autora (Id.3224912).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por
CLARO S/A
e RECURSO ADESIVO interposto por
RAYMUNDA CLAUDETT VASCONCELLOS GAMA
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenado a requerida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) à título de indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do
quantum
indenizatório, fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos morais, bem como quanto ao termo inicial para incidência dos juros, com aplicação da súmula n.º 362 e/ou súmula n.º 54, ambas do STJ.

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para a redução do
quantum
definido à título de Danos Morais, pois o valor da indenização fixado na r. sentença se mostra em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo a sua minoração.

É certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não havendo pacificação a respeito.

Tratando da questão da fixação do valor, Humberto Theodoro Júnior,
in
"Dano Moral", Editora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2ª edição, 1999, página 36, leciona:

"Mais do que em qualquer outro tipo de indenização, a reparação do dano moral há de ser imposta a partir do fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não visa criar fonte injustificada de lucros e vantagens sem causa. Vale, por todos os melhores estudiosos do complicado tema, a doutrina atualizada de CAIO MÁRIO, em torno do arbitramento da indenização do dano moral: 'E, se em qualquer caso se dá à vítima uma reparação de dano evitando, e não de lucro capiendo, mais do que nunca há de estar presente a preocupação de conter a reparação dentro do razoável, para que jamais se converta em fonte de enriquecimento'."

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização, capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido, em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

Américo Luís Martins da Silva, in "O Dano Moral e a Sua Reparação Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 3ª edição, 2005, página 63, citando Maria Helena Diniz, afirma que para a autora, a função compensatória da indenização por danos morais constitui uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.

A decisão abaixo retrata a natureza compensatória da indenização por danos morais:

"DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. GRAVIDADE EVIDENCIADA. CULPA GRAVE. CONSEQÜÊNCIAS DANOSAS. VALOR. - (...). A vítima da falsificação, que tem cheques indevidamente extraídos em seu nome devolvidos, sofrendo protestos e inclusões indevidas em Bancos de dados, causando não só restrição ao seu crédito, mas também ao seu serviço, reduzindo sua credibilidade no meio comercial e sua renda, deve receber indenização por danos morais em valor que compense o seu sofrimento e constrangimentos sofridos, recompondo, pelo menos parcialmente, o seu amor próprio, como sentimento de dignidade pessoal e das exigências morais e sociais que a pessoa humana se impõe. (TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.318305-1/000(3) - Relª Desª Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Julgamento em 28/10/03 - Publicação no DJ em 18/11/2003).

Assim, o
quantum
indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor. De fato, em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um valor que equivalha de forma certa ao sofrimento suportado pela vítima, todavia deve-se arbitrar quantia que, no máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito.

No caso, o nome da autora/apelada foi indevidamente negativado em cadastros de proteção ao crédito, por negócio jurídico que sequer existia, ou seja, o nome da autora foi indevidamente utilizado para realização de contratação com a empresa requerida, que sequer teve o zelo necessário, para confirmar a identidade da pessoa com quem realmente estava celebrando negócio jurídico.

O juízo monocrático julgou procedente o pedido inicial, condenando devidamente o recorrido, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. É importante ressaltar, que o presente caso não trata de simples negativação indevida do nome da autora, mas da realização de um contrato, que a autora sequer tinha conhecimento, logo fraudulento, advindo desse negócio jurídico eivado de fraude, a negativação indevida. Logo, entendo ser justa a indenização no valor fixado.

Assim, como o valor da indenização fixado ocorreu de maneira correta, não procede a irresignação da apelante, que busca a minoração do valor da indenização.

Ainda se apresenta controvérsia, quanto ao termo inicial da incidência de juros, no valor da condenação da indenização por danos morais, que além de ter sido arguido em Apelação, foi objeto de Recurso Adesivo interposto pela apelada. A parte autora alega que deve incidir juros desde o evento danoso, já o réu postula que somente incide a partir da fixação em sentença.

Nesse sentido, a sentença ora vergastada, assim consignou:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS da autora RAYMUNDA CLAUDETT VASCONCELLOS GAMA, para a inexistência de negócio jurídico com a parte ré CLARO S.A (CNPJ nº 40.432.544/0001-47), confirmando a tutela antecipada de fls.32/34 e condenando a pagar a autora a monta de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização pelos danos morais causados,
corrigidos pelo INPC a partir da publicação desta decisão, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Pois bem.

No que tange aos juros moratórios, estes devem incidir a partir do evento danoso, conforme súmula nº 54 do STJ, “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”. Ou seja, no caso dos autos, o evento danoso foi a data da inscrição indevida da autora, no cadastro de proteção ao crédito.

Já a correção monetária, essa deve incidir somente a partir da data do arbitramento definitivo, nos moldes do Verbete nº 362 do STJ, “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”. Logo, no presente caso, a data da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Diante disso, verifica-se que o juízo sentenciante apontou corretamente a incidência de correção monetária, a partir da publicação da sentença, nos termos da supramencionada súmula n.º 362 do STJ. No entanto, ao fixar como termo inicial dos juros, na citação do requerido, incorreu em equívoco, violando o disposto na súmula n.º 54 do STJ. Diante disso, assiste razão à parte autora, quando da interposição de recurso adesivo.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado da jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1.Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem
a partir do evento danoso
, em caso de responsabilidade extracontratual." 2. Súmula 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1683082 MA 2017/0161202-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
interposta pela ré CLARO S/A, bem como
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao
RECURSO ADESIVO
da autora, para:

Alterar a sentença vergastada, apenas quanto ao temo inicial de incidência de juros de mora, à indenização por danos morais, que conforme a Súmula n.54 do STJ, deve se dar a partir do evento danoso, ou seja, da inscrição indevida do nome da autora, nos cadastros de proteção do crédito. Os demais termos da sentença recorrida, permanecem inalterados.

É como voto.

Belém - PA, ______ de ______ de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021